Tribunal: CARF
Processo: 11516.001135/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001135/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.209 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
REGINALDO DA SILVA HENRIQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1995, 1996
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO INDEVIDO.
CUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL.
Depois de requerida a restituição, sendo a mesma realizada nos moldes da
decisão judicial, não há reparos para considerar além do mérito que transitou
em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 07-22.089, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC (DRJ/FNS) (fls. 95-99):
Relatório
O presente processo originou-se do Pedido de Restituição de fl. 1, por meio do qual o
contribuinte pleiteou a devolução do indébito nos valores originais de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) de R$ 185,94, R$ 196,93 e R$ 538,15, relativos aos meses de
fevereiro e junho de 1995 e maio de 1996, respectivamente, acrescidos da atualização
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001135/2007-83
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001135/2007-83

monetária até 12/1995 e dos juros SELIC, o qual foi incidente sobre o abono pecuniário
de férias e férias indenizadas na rescisão do contrato de trabalho. O contribuinte informa
que o pedido de restituição é decorrente da decisão judicial originado em execução de
sentença relativa ao processo 2004.72.00.008474-8.
O Chefe da Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal
em Florianópolis, apreciando o pleito do interessado à vista dos documentos
apresentados, proferiu o Despacho Decisório de fls. 60/62, que deferiu em parte o
pedido no valor originário de R$ 434,50, o qual corresponde ao resultado do novo
cálculo de sua declaração do imposto de renda, excluindo da base de incidência as
verbas tidas por indenizatórias (R$ 1.633,49) no ano-calendário de 1995. Foi
considerado o imposto já anteriormente restituído no valor de R$ 162,71. Considerando
a determinação judicial de aplicar a correção monetária a partir do pagamento indevido,
os valores originários de R$ 211,59 e R$ 222,91, relativos aos meses de fevereiro e
junho/1995, respectivamente, foram atualizados pela UFIR até 01/01/1996 e resultou no
montante de R$ 520,73, ao qual foi acrescentado os juros SELIC, conforme os
demonstrativos constantes do citado Despacho.
Relata que o interessado pleiteou, por meio da Ação Ordinária n° 2004.72.00.008474-8,
a repetição do indébito correspondente ao imposto retido sobre férias (abono pecuniário
e indenizadas na rescisão contratual) e licenças-prêmio não gozadas.
Afastada a prescrição nos dez anos anteriores à propositura da ação (ocorrida em
02/06/2004), o juízo reconheceu o direito do autor, sendo que o TRF da 4a. Região
excetuou o adicional de um terço de férias e determinou a restituição do imposto
correspondente através de dedução daquelas verbas da base de cálculo do imposto
apurado nas respectivas declarações de rendimentos (fls. 30/33).
Quanto à licença-prêmio, conquanto a justiça tenha reconhecido o seu direito de não
incidência, verificou-se que tal verba já não fora tributada na origem pela fonte
pagadora e tampouco constou como rendimento tributável em sua declaração de ajuste
original.
Todavia, no tocante ao ano-calendário de 1996, assevera a autoridade administrativa
que do montante do IRRF declarado já fora excluído o valor de R$ 5.477,58, relativo ao
IRRF sobre verbas recebidas pela adesão ao plano de demissão incentivada (fls. 13v, 48
e 55), em decorrência de pedidos de restituição deferidos administrativa ou
judicialmente, por meio do processamento eletrônico de dados (R$ 8.094,30, em
24/07/2000 - fls. 51 e 56), da Requisição no 2003.04.55.007717-1 (R$ 11.665,65, em
março/2003 - originário n° 98.00.06819-8) e do Precatório n°. 2001.04.01.019932-2 (R$
1.180,02 em junho de 2003 - originário n°. 98.00.08518-1), conforme consta das fls.
57/59.
Assim, refazendo os cálculos da Declaração de Ajuste Anual, para excluir da incidência
o montante de R$ 2.335,07, relativamente às férias indenizadas (fl. 14), conforme a
decisão judicial, e considerando-se o abatimento de R$ 5.477,58 do IRRF, constatou-se
que não há imposto de renda a restituir ao contribuinte, sendo apurado o valor de R$
236,30 a pagar e de R$ 4.657,52 de restituição indevida, não exigíveis, entretanto, em
vista da decadência.
O contribuinte ingressou com a Manifestação de Inconformidade (fls. 71/75), na qual
argui que os feitos acima mencionados não guardam vinculação de litispendência ou
coisa julgada, pois a causa de pedir foi a retenção ocorrida sobre verbas recebidas pela
adesão ao plano de demissão incentivada. Aduz que se o fisco pretendesse provar a
compensação ou restituição dos valores via declaração de rendimentos que utilizasse os
meios corretos na ocasião processual adequada, no caso, na contestação à ação judicial e
amparada por provas de que o contribuinte já restituiu ou compensou o pagamento
indevido.
Afirma que a compensação é uma faculdade do contribuinte. Requer o reconhecimento
do seu novo direito creditório no valor de R$ 5.477,58.
É o relatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001135/2007-83

Em julgamento pela DRJ/FNS, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme dispositivo abaixo:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado, nos termos do relatório e voto da relatora.
Encaminhe-se à unidade preparadora.
Dê-se ciência ao contribuinte, bem como acerca da possibilidade de interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, do
Ministério da Fazenda, no prazo de 30 dias da ciência.

Intimado em 13/04/2012 (AR de fl. 100), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 101-104) em 10/05/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 101-104) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito – Da Restituição
No presente feito, o Contribuinte Recorrente pleiteou na Justiça Federal a repetição
do indébito correspondente ao imposto retido sobre conversões em pecúnia de férias (abono
pecuniário e indenizadas na rescisão contratual) e licenças-prêmio não gozadas, por reputá-las
indenizatórias e, portanto, não alcançadas pela incidência do imposto de renda.
De acordo com o demonstrativo à fl. 05, o pedido refere-se ao imposto incidente
sobre as conversões realizadas nos anos-calendário 1995 e 1996, quadro abaixo:

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001135/2007-83

Tal fundamento é decorrente da Ação Ordinária n° 2004.72.00.008474-8, na qual o
Tribunal Regional Federal da 4a Região afastou a prescrição das parcelas recolhidas nos 10 (dez)
anos anteriores à propositura da ação (ocorrida em 02/06/2004) e, na análise do mérito, deu
provimento ao apelo do contribuinte, reconhecendo o direito a não incidência sobre as verbas acima
mencionadas, com exceção do adicional de um terço de férias previsto no art. 7°, inciso XVII, da
Constituição, pago quando da conversão das férias não gozadas em pecúnia, posto que explicitado,
em parcial provimento à remessa oficial, incidir o imposto de renda sobre esta verba, e à restituição
do imposto correspondente através da dedução daquelas verbas da base de cálculo do imposto
apurado nas respectivas declarações de rendimentos, conforme Relatório, Voto e Acórdão acostados
às fls. 33-38, que transitou em julgado em 16/03/2006 (certidão de fl. 48).
O acórdão atacado negou provimento à manifestação de inconformidade, visto
que, a partir do recalculo, assim como dos valores já restituídos no procedimento, não há mais
valores pendentes de restituição.
Neste caso, destaco o contido no Despacho Decisório (fls. 75-77):
Embora a decisão judicial estenda a não-incidência do imposto de renda às licenças-
prêmio não gozadas convertidas em dinheiro, o valor a ela relativo não deve ser
considerado no cálculo das verbas a serem excluídas, pois, analisando o termo de
rescisão (referente ao ano-calendário 1996), verificamos que a licença-prêmio não foi
tributada, sendo que o próprio interessado não considerou tal verba na soma das
parcelas isentas.
Os valores das conversões em dinheiro não alcançadas pelo imposto de renda, a excluir
dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração anual, constam do Termo
de Rescisão do Contrato de Trabalho de fl. 13 e dos demonstrativos de pagamento dos
meses de fevereiro e junho de 1995 e maio de 1996 às fls. 14 e 15 correspondendo aos
itens "Abono Pecuniário Férias" e "Férias Indenizadas Rescisão", estão demonstradas
adiante:

A seguir, quadros demonstrativos do cálculo do imposto a restituir em conformidade
com a determinação da justiça. Os valores referenciais dos rendimentos que deram
origem à base de cálculo e o imposto retido na fonte foram extraídos das Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) de fls. 47/49 e dos extratos das Declarações
de Ajuste Anual às fls. 50 e 51.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001135/2007-83

No quadro demonstrativo referente ao exercício 1997, ano-calendário 1996, do valor do
imposto retido na fonte, nela consignado, foi excluído o montante de R$ 5.477,58,
relativo a retenção ocorrida sobre verbas recebidas pela adesão a plano de demissão
incentivada (fls. 13v. (e-proc. fl. 16), 48 (e-proc. fl. 60) e 55 (e-proc. fl. 67)), já objeto
de restituição, nas esferas administrativa e judicial, mediante pagamentos via
processamento eletrônico de dados (R$ 8.094,30 em 24/07/2000, fls. 51 (e-proc. fl. 63)
e 56 (e-proc. fl. 68)), da Requisição n° 2003.04.55.007717-1 (R$ 11.665,65 em março
de 2003 - Originário n° 98.00.06819-8) e do Precatório n° 2001.04.01.019932-2 (R$
1.180,02 em junho de 2003 - Originário n° 98.00.08518-1), consoante relatórios de
consulta processual de fls. 57/59, resultando em imposto a pagar e restituição indevida,
não exigíveis, posto já transcorrido o prazo decadencial de cinco anos.
Em acordo com a decisão judicial às fls. 30/33, que determina a atualização monetária a
partir do pagamento indevido, o valor apurado na declaração do exercício 1996, ano-
calendário 1995, deve ser convertido em UFIR pelo valor vigente no mês do
pagamento, proporcionalmente aos valores recebidos em cada mês. O valor obtido,
correspondente ao saldo a restituir no período, deve ser convertido em reais utilizando-
se a UFIR de 01/01/1996 (0,8287), conforme se demonstra:

Considerando o exposto e tudo o mais que do processo consta, uso da competência
definida pelo art. 238, inciso VI, do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF n°
95, de 30 de abril de 2007, para RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO da
importância de R$ 520,73 (quinhentos e vinte reais e setenta e três centavos), a qual
deverá ser acrescida de juros a partir de 1° de janeiro de 1996, nos termos do art. 52 da
Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, em favor de
REGINALDO DA SILVA HENRIQUE, CPF n° 159.237.979-68, contra a Fazenda
Nacional, a título de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 1996, ano-calendário
1995.
(destaques originais)

Oportuno, abaixo se reproduz os extratos das restituições:
Fl. 63
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001135/2007-83

Fl. 68

Assim, entendo que não merece reparos o acórdão atacado, visto que não há
valores a serem restituídos além dos já creditados pela SRF.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital